Tribunal: STF
Processo: HC 183915
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra decisão monocrática de minha lavra que julgou prejudicados nestes autos o agravo regimental e o próprio habeas corpus de fundo, pela perda superveniente do objeto.
    A impetração, originalmente em favor de Calebe Rodrigues Moreira Moura, almejava a conversão da preventiva em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, com extensão dos efeitos da liminar deferida nos autos do HC 183.239/SP.
    A ordem foi concedida monocraticamente, com a imposição cumulada das medidas cautelares do art. 319 do CPP (eDOC 11).
    Dessa decisão o Ministério Público Federal agravou pela via regimental, buscando a reforma do entendimento (eDOC 19).
    Na sequência, formulou-se pedido de extensão dos efeitos do decisium de concessão ao corréu Clayton Pedroso Araújo. O pleito de extensão foi negado, mas a ordem foi concedida de ofício para substituir a preventiva nos termos pretendidos (eDOC 22).
    Em 7.8.2020, proferi decisão nos seguintes termos:
    “Após iniciado o julgamento virtual, em 28.5.2020, o Min. Edson Fachin solicitou vista dos autos. Em 26.6.2020, houve a devolução ao julgamento virtual com a seguinte manifestação: 
    2. Ocorre, todavia, que, por consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi possível constatar que aquela Corte, em sessão realizada em 04.06.2020, não apenas julgou o apelo defensivo como absolveu o paciente das imputações que deram azo ao título prisional vergastado neste writ. Em sendo esse o quadro atual, entendo nitidamente esvaziado o interesse tanto no julgamento do presente agravo como na subsistência do próprio remédio heroico, pois alterado o status libertatis do paciente, estando a sua liberdade não mais amparada na decisão de cunho unipessoal proferida pelo eminente Relator. 3. Assim, julgo prejudicado o agravo regimental e o próprio habeas corpus, pela perda superveniente do objeto. É como voto.
    Verificando as informações, constata-se que os corréus pacientes nos HCs 183239 e 183915, respectivamente, Anthony Victor da Cunha Teixeira e Calebe Rodrigues de Moreira de Moura foram absolvidos pelo TJ/SP, no julgamento da apelação 0010730-30.2018.8.26.0361 em 4.6.2020. 
    Diante do exposto, julgo prejudicados o agravo regimental e o próprio habeas corpus, pela perda superveniente do objeto.” (eDOC 29).
    Contra essa decisão, a Procuradoria-Geral da República insurge-se no presente agravo regimental (eDOC 31).
    Em suas razões recursais, afirma que “aqui não se impugna que o agravo regimental e o presente HC perderam o objeto quanto a Calebe Rodrigues Moreira Moura” (p. 3), destacando que, quanto ao corréu Clayton Pedroso Araújo, o writ não perdeu o objeto, uma vez que teve a condenação confirmada em sede de apelação, tendo o TJ/SP mantido sua preventiva. 
    Assevera, portanto, que a situação da prisão processual desse réu deve ser esclarecida e reputa que não há base estável para que se conceda a prisão domiciliar ao requerente. Isso porque seria necessário comprovar que o preso compõe o grupo de risco para a doença ou que está lotado em estabelecimento prisional com ocupação superior à capacidade e com instalações que favoreçam a propagação do vírus.
    Conclui que “já confirmada a condenação de Clayton Pedroso Araújo em sede de apelação e, s.m.j., não tendo o TJ/SP ou o c. STJ sido instados a se manifestar sobre pedido de prisão domiciliar à luz da superveniente Recomendação 62/2020, deve a defesa agora deduzir esse pedido ao JEP responsável pelo presídio em que o paciente cumpre pena, pois o JEP é competente a presos provisórios, na forma do parágrafo único do art. 2º da LEP” (p. 7).
    Nesse sentido, pugna pela reconsideração da monocrática impugnada ou pela submissão do feito à apreciação da Turma para que seja restaurada a vigência da prisão preventiva do corréu Clayton.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Nos autos do HC 186.954/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para confirmar a liminar deferida e converter em prisão domiciliar a prisão preventiva imposta a Douglas de Almeida, impondo medidas cautelares diversas. Confira-se o dispositivo:
    “Diante do exposto, em razão das circunstâncias atuais, nos termos da Recomendação 62 do CNJ e do art. 192 do RISTF, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para confirmar a liminar deferida e converter em prisão domiciliar apenas a prisão preventiva imposta a Douglas de Almeida, com a imediata expedição do alvará de soltura. 
    Com base nos arts. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares: 
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo;
    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.
    A falta de equipamento de monitoramento eletrônico não poderá ser óbice ao cumprimento imediato da conversão da prisão em domiciliar. 
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao Juízo de origem para acompanhamento mensal . 
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas. 
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional.
    Por fim, considerando a identidade fática com extensão concedida nos autos do HC 183.915 (cuja perda de objeto foi declarada), de ofício, estendo os efeitos desta decisão ao corréu Clayton Pedroso Araújo.” 
    Portanto, naquela Sessão Virtual, sediada entre 11 e 21 de agosto do ano corrente, os efeitos da decisão foram estendidos de ofício ao corréu Clayton Pedroso Araújo.
    Desse modo, a ordem concedida de ofício nos autos deste HC 183.915 deve ser reconsiderada, ao passo que prejudicada pela decisão colegiada da Segunda Turma, a qual determinou a conversão da prisão em domiciliar em termos idênticos aos aqui anteriormente decididos.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão (eDoc 22) e nego seguimento ao pedido (eDoc 21), visto que concedida, nos mesmos termos, por extensão a ordem pela Segunda Turma nos autos do HC 186.954. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente